Tribunal: STM
Processo: 7000377-87.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000377-87.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu dos
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:55:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e6cb36f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000377-87.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. LICENCIAMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O julgamento da Apelação ocorreu em momento anterior ao licenciamento do Apelante. A tese de
extinção da punibilidade (por ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar),
diante do licenciamento do Recorrente, sequer foi arguida por ocasião do Apelo, não havendo
como admitir que a Decisão deste Tribunal fora omissa em relação à ocorrência de ato posterior
ao julgamento, consubstanciado em mera expectativa. Inviável o conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, eis que apresentam inovação jurídica sobre tese não arguida, nem,
tampouco, debatida no julgado recorrido.
Acolhida a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, arguida pela PGJM.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pela PGJM e em não
conhecer dos Embargos de Declaração.

Brasília-DF, 20 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO, representado
pela Defensoria Pública da União, contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000920-
27.2021.7.00.0000.

O Acórdão recorrido foi proferido na Sessão de Julgamento presencial/videoconferência de 20/4/2022 e
encontra-se ementado nos seguintes termos:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES SEM
COMPROVAÇÕES IDÔNEAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. Os autos comprovam a autoria e a
materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelos depoimentos colhidos em
Juízo, em especial o interrogatório do Acusado. Não procede a tese defensiva de
inexigibilidade de conduta diversa, eis que a argumentação apresentada pelo Apelante, no
sentido de que se viu impelido a abandonar o serviço militar em razão de suposto bullying

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:55:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e6cb36f
praticado por superior hierárquico, mostrou-se frágil e desacompanhada de provas concretas
que pudessem justificar a sua conduta. Consoante o entendimento consolidado na
jurisprudência desta Corte, alegações defensivas de estado de necessidade ou, como no
vertente caso, de inexigibilidade de conduta diversa, quando desacompanhadas de
comprovação idônea, são insuficientes para afastar o decreto condenatório. O Apelante tinha
alternativas para resolver os conflitos alegados em seu depoimento, mas sequer reportou tais
fatos aos seus superiores hierárquicos, sendo-lhe, portanto, exigível conduta diversa da prática
do delito de deserção. Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime."

Em sua Petição, a Defesa aponta que o manejo dos presentes aclaratórios visa "sanar omissão do julgado
que não se pronunciou sobre o provável licenciamento do acusado do serviço militar ativo", eis que no corpo
do Acórdão consta a informação sobre a previsão de licenciamento do Apelante para o dia 22/4/2022.
Requer, assim, que haja o pronunciamento, por ocasião do julgamento destes Embargos, sobre a extinção
da punibilidade ocasionada com o licenciamento do Acusado (Evento 1).

Em Contrarrazões (Evento 9), a PGJM defende que o presente Recurso sequer deve ser conhecido, por não
atender à exigência do art. 542 do CPPM. Sustenta em seu Parecer, in verbis:

"No caso em tela, não há a suposta omissão alegada pela Defesa, ou seja, a não
manifestação do Tribunal sobre um pedido defensivo prévio, sendo certo que, indene de
dúvida, houve sim a mera citação sobre a provável data futura de licenciamento do
apenado no Relatório, ou seja, revela-se incabível a oposição dos Embargos de
Declaração para questionar a não manifestação do Tribunal sobre tema não suscitado
anteriormente em suas razões de Apelação, até porque, naquela data de julgamento do Apelo
defensivo em 20/04/2022, havia tão somente a mera expectativa sobre a data de
licenciamento a ser efetivada em 22/04/2022, ou seja, em data posterior à Sessão de
Julgamento.
Ora, o vertente pedido revela-se, além de incabível, ilógico, pois esse Colendo Tribunal
enfrentou e rechaçou a única tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, arguida por
ocasião da interposição do Apelo, e data vênia não tinha como o Julgador se omitir sobre a
mera expectativa de ocorrência de ato futuro pós julgamento.
(...)
Na verdade, o pedido de pronunciamento dessa e. Corte sobre a extinção da punibilidade do
Embargante, em razão de seu licenciamento do serviço militar obrigatório, constitui
inovação jurídica sobre tese defensiva não debatida no Julgado vergastado, cujo tema, é
válido ressaltar, não se revela matéria de ordem pública a merecer a apreciação desse
STM, o que inviabiliza o conhecimento e/ou julgamento do vertente recurso.
Assim, os Embargos ora manejados revelam-se meramente protelatórios, com o claro intuito
de retardar o início do cumprimento da reprimenda imposta no Acórdão confirmatório da
condenação".

Ao final, pugnou o Custos Legis pelo não conhecimento dos presentes Embargos e, acaso conhecidos, pela
sua rejeição.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugnou pelo não conhecimento dos presentes Embargos, negando-
lhes seguimento, posto que manifestamente incabíveis.

Compulsando os autos da Apelação nº 7000920-27.2021.7.00.0000 verifica-se que o Juízo de 1º grau
acostou aos autos informação oriunda da Administração Militar mencionando que o licenciamento do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:55:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e6cb36f
Soldado DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO estava previsto para ocorrer no dia 22/4/2022 (Apelação,
Evento nº 9).

Em que pese tal informação ter sido registrada no Relatório do Decisum guerreado (Apelação, Evento 11),
assiste razão ao Parquet Castrense quando argumenta que a tese de "extinção da punibilidade" (por
ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar), diante do licenciamento do Recorrente,
sequer foi arguida por ocasião do Apelo, de maneira que seria ilógico admitir que a Decisão deste Tribunal
se omitiu sobre a ocorrência de ato posterior ao julgamento, consubstanciado em mera expectativa. Nesse
sentido, inviável o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, eis que apresentam inovação
jurídica sobre tese não arguida, nem, tampouco, debatida no julgado recorrido. Sobre o tema, vale
colacionar os seguintes julgados desta Corte Castrense:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.
PECULATO-DESVIO. PREQUESTIONAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DEFESA. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não procede a alegação pura e simples de
contradição ou omissão sem apontar substancialmente quais aspectos ensejaram a oposição
de Embargos de Declaração. Ademais, tal instituto, também, não é a via escorreita para
reexame de matéria já amplamente vergastada em sede de Apelação, sob o risco de
descaracterizá-lo quando ausentes os requisitos para sua propositura. Impende ressaltar,
ainda, que não se poderá inovar nos Embargos de Declaração pugnando por
desclassificação do tipo penal, se a parte se manteve silente, quanto à quaestio, no
decorrer de todas as fases processuais. Não Conhecido os Embargos de Declaração.
Decisão unânime". (Embargos de Declaração nº 7000334-24.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 10/09/2020). (Grifo nosso.)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO DE 1ª
INSTÂNCIA NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO. 1. A contradição que dá margem
aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece entre os termos do próprio Acórdão
embargado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo. 2. Os Embargos Declaratórios
opostos contra Acórdão desta Corte não são cabíveis para examinar alegação extemporânea
feita em sede de manifestação quando da colocação do feito em mesa, que sequer foi
questionada no momento oportuno. Agravo Regimental conhecido e não acolhido. Decisão
unânime". (Agravo Interno nº 7000269-97.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgamento: 07/06/2018).

Ademais, embora me filie à corrente que defende a necessidade de permanência do militar nas fileiras do
Exército como condição de prosseguibilidade da ação penal de deserção, no presente caso, o julgamento
da Apelação ocorreu em 20/4/2022, portanto, em momento anterior ao licenciamento do Apelante.

Dessa forma, fica evidente a inocorrência de omissão no julgado, posto que este Tribunal não poderia se
manifestar, nem mesmo de ofício, sobre eventual ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal
de deserção em razão da mera expectativa sobre o licenciamento do militar, a ser efetivado em data
posterior ao julgamento da Apelação, ou seja, 22/4/2022.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o manejo dos Embargos de Declaração só é aceitável nos limites
de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada. Nesse sentido, in verbis:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
EFEITOS INFRINGENTES. 1. O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos
infringentes ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais
somente é aceitável nos limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada
na decisão embargada. 2. Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de
cabimento previstas no art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os aclaratórios para
reexaminar matéria já discutida, principalmente quando se demonstra na insurgência a mera
tentativa de mudar o posicionamento adotado por esta Corte. Agravo Interno conhecido e não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:55:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e6cb36f
acolhido. Decisão unânime". (Agravo Interno nº 7000626-72.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 21/10/2021)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. DEFESA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS
INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO
SEGUIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Por conceito, os Embargos de Declaração se prestam a
corrigir e/ou a jogar luzes sobre o conteúdo da prestação jurisdicional, mediante o
esclarecimento de pontos ambíguos ou obscuros, além da retificação de contradições e do
suprimento de omissões de que, porventura, possam padecer a prestação jurisdicional, nos
moldes do que preconiza o art. 542 do CPPM. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída
da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado
esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, do que se faz imperioso o
não conhecimento. Não configurado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a
oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da
admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação da
via eleita. Decisão por maioria". (Embargos de Declaração nº 7000380-76.2021.7.00.0000. Rel.
Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 09/09/2021).

Como visto, o presente Recurso não se adéqua a qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 542
do CPPM, máxime pela evidente ausência de omissão no julgado.
Diante do exposto, acolho a preliminar da PGJM de não conhecimento dos Embargos de Declaração.